Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731965-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHEMERSON DE JESUS IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme ID 65039065, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 20444484/DF “para substituir a prisão preventiva imposta ao Recorrente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau; advertindo-se o Recorrente que o descumprimento de tais medidas poderá ocasionar a decretação da prisão cautelar.” Em consulta aos autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 20/09/2024, cumpriu a determinação oriunda da Corte Superior, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (ID 211812199). Ademais, verifica-se que, em 10/10/2024, o feito foi sentenciado, julgando-se procedente a pretensão punitiva para condenar o paciente nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, à razão mínima, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções. Outrossim, as medidas cautelares outrora fixadas foram revogadas (ID 214014164). Diante disso, e, considerando que o presente writ já foi julgado, evidenciando-se esgotada a jurisdição deste segundo grau, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora